Tribunal: TJMT
Processo: 1009621-78.2024.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009621-78.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SIDNEY RODRIGUES JORGE - CPF: 177.239.221-91 (EMBARGADO), MARINA VARJAO FORTES - CPF: 032.278.641-00 (ADVOGADO), VERA LUCIA LOPES OKAJIMA - CPF: 968.456.601-82 (EMBARGANTE), EDSON HENRIQUE DE PAULA - CPF: 427.657.491-91 (ADVOGADO), MARIONEI ARRUDA VIANA - CPF: 034.546.211-43 (EMBARGANTE), NARA REGINA DA SILVA VENEGA - CPF: 604.052.361-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE HIROSHI OKAJIMA - CPF: 299.174.098-15 (EMBARGANTE), VERA LUCIA LOPES OKAJIMA - CPF: 968.456.601-82 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIONEI ARRUDA VIANA - CPF: 034.546.211-43 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO POSSESSÓRIA C/C NULIDADE DE ATO JURÍDICO. ALEGADA OMISSÃO. ABANDONO DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DE IPTU. USUCAPIÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu apelação, mantendo sentença que declarou a nulidade de termo de quitação, determinou a desocupação de imóvel e imitiu o recorrido na posse do bem. O embargante sustenta omissão quanto à análise do abandono do imóvel, inadimplemento de IPTU e configuração de usucapião.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade quanto: (i) à alegação de abandono do imóvel como causa de perda da propriedade; (ii) à relevância do inadimplemento tributário; e (iii) à configuração da usucapião em favor do ocupante.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão quanto ao abandono, pois o acórdão analisou expressamente os requisitos legais previstos nos arts. 1.275, III, e 1.276 do CC, concluindo pela ausência de animus derelinquendi e de desapossamento qualificado, além de reconhecer conduta incompatível com abandono diante da regularização fiscal do imóvel.

4. O inadimplemento de IPTU não configura causa de perda da propriedade, nos termos do art. 34 do CTN, sendo juridicamente irrelevante para caracterizar abandono ou renúncia ao domínio.

5. A alegação de usucapião foi devidamente examinada e afastada, em razão do lapso temporal insuficiente da posse, da impossibilidade de acessio possessionis por vício originário da posse anterior, da inconsistência fática da narrativa defensiva e da ausência de animus domini.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme orientação consolidada do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente as teses relativas ao abandono da propriedade, inadimplemento fiscal e usucapião. 2. O inadimplemento de IPTU não constitui causa de perda do direito de propriedade. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.243, 1.275, III, e 1.276; CTN, art. 34; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EREsp 667002/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 19.12.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
ESPÓLIO DE HIROSHI OKAJIMA
em face do acórdão proferido por esta 5a Câmara de Direito Privado (ID 358135393), que desproveu o recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo integralmente a sentença que declarou a nulidade do Termo de Quitação emitido em favor de Marionei Arruda Viana, determinou a desocupação do imóvel e imitiu Sidney Rodrigues Jorge na posse do bem registrado sob a matrícula n. 130.433 do 1o Serviço Notarial de Várzea Grande.

Nos embargos de declaração opostos (ID 360238850), o embargante sustenta a ocorrência de omissão e obscuridade no acórdão, sob o argumento de que não houve adequada análise acerca do alegado abandono do imóvel pelo embargado, bem como da configuração de usucapião em favor do atual ocupante.

Alega que não restou comprovado o abandono do bem, afirmando que o embargado, por longo período, deixou de realizar a manutenção necessária, não utilizou o imóvel nem promoveu quaisquer benfeitorias.

Sustenta, ainda, que o acórdão não se manifestou sobre o fato de que, após a aquisição do imóvel em 20/09/1978, o embargado jamais teria exercido a posse, tampouco defendido seu domínio contra sucessivas invasões ao longo dos anos, circunstância que, segundo afirma, teria imposto ao antigo proprietário, Sr. Hiroshi, o encargo de zelar pelo bem por mais de três décadas.

Acrescenta que a decisão embargada também teria desconsiderado a ausência de pagamento de IPTU pelo embargado durante todo o período em que o imóvel esteve sob sua titularidade, atribuindo tal ônus ao anterior proprietário.

Aduz, por fim, que o acórdão não enfrentou de forma adequada a questão da usucapião em favor do atual possuidor, o qual, segundo afirma, ocupa o imóvel após longo período de abandono.

Diante disso, requer o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanadas as alegadas omissões e obscuridades, com a atribuição de efeitos infringentes, a fim de reformar o acórdão e reconhecer que o embargado não exerceu posse efetiva sobre o bem, não fazendo jus à imissão na posse.

Em contrarrazões (ID 361259388), o embargado Sidney Rodrigues Jorge sustenta que o recurso possui caráter meramente protelatório, afirmando que a recorrente teria confeccionado indevidamente termo de quitação sobre título contratual originalmente pertencente ao recorrido, o que, segundo alega, evidenciaria irregularidades administrativas no âmbito da imobiliária ou do espólio, notadamente pela suposta comercialização do mesmo lote a terceiros em mais de uma oportunidade, sem justificativa plausível, circunstância que reputa demonstrada nos autos.

Aduz que é o legítimo proprietário do imóvel, inexistindo qualquer vínculo jurídico com o Sr. Marionei, a quem atribui a condição de adquirente de má-fé de documento denominado “termo de quitação”, não afastando, contudo, a possibilidade de que este também tenha sido vítima de eventual fraude na alienação do lote por parte do espólio, sem o seu consentimento.

Sustenta, ainda, que não houve invasão do imóvel, afirmando tratar-se de narrativa criada pela recorrente e desprovida de respaldo probatório, bem como que jamais reconheceu qualquer ocupação irregular do bem.

Ao final, requer o não conhecimento ou o desprovimento dos embargos de declaração, com a manutenção do acórdão embargado, além da majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado da causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos pelo
ESPÓLIO DE HIROSHI OKAJIMA
em face do acórdão proferido por esta 5a Câmara de Direito Privado (ID 358135393), que desproveu o recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo integralmente a sentença que declarou a nulidade do Termo de Quitação emitido em favor de Marionei Arruda Viana, determinou a desocupação do imóvel e imitiu Sidney Rodrigues Jorge na posse do bem registrado sob a matrícula n. 130.433 do 1o Serviço Notarial de Várzea Grande.

O embargante aponta a existência de omissões e obscuridades no acórdão embargado, especificamente quanto à análise da alegação de abandono do imóvel pelo embargado e à configuração da usucapião em favor do atual ocupante. Passo a analisar cada um dos pontos suscitados.

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não analisar adequadamente a
questão do abandono do imóvel pelo embargado.
Todavia, não vislumbro a omissão apontada.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão do abandono, dedicando tópico específico ao tema ("DA ALEGAÇÃO DE ABANDONO E DO INADIMPLEMENTO FISCAL"), no qual analisou os requisitos legais para a configuração do abandono como causa de perda da propriedade, à luz dos arts. 1.275, III, e 1.276 do Código Civil.

Com efeito, o acórdão consignou que:

"Nos termos do art. 1.275, III, do Código Civil, a perda da propriedade por abandono pressupõe a conjugação de dois elementos indissociáveis: o desapossamento material do bem (corpus) e o inequívoco animus derelinquendi, consistente na intenção de não mais exercer os poderes inerentes ao domínio, circunstância que não se presume. Ademais, o art. 1.276 do CC/02 estabelece a necessidade de observância de procedimento judicial específico para a arrecadação do imóvel abandonado, o que reforça o caráter excepcional da hipótese.

No caso concreto, o recorrente não logrou demonstrar a presença de quaisquer desses requisitos. Ao revés, o conjunto probatório evidencia conduta incompatível com a alegada intenção de abandono, notadamente diante da apresentação de Certidão Negativa de Débitos de IPTU (ID n. 202500261), a qual atesta a regularização fiscal do imóvel, mediante parcelamento dos débitos relativos aos últimos cinco anos, bem como a extinção dos créditos anteriores por prescrição reconhecida pela própria municipalidade. Trata-se de providência juridicamente idônea, que afasta a alegação de desídia no exercício do direito de propriedade."

Verifica-se, portanto, que o
acórdão analisou a questão do abandono sob o prisma jurídico adequado,
concluindo pela ausência dos requisitos legais para sua configuração. O fato de o embargante discordar da conclusão alcançada
não caracteriza omissão
, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Quanto à alegação de que o embargado nunca exerceu a posse do imóvel e não o defendeu contra invasões, tal circunstância, por si só, não configura abandono para fins de perda da propriedade, conforme bem explicitado no acórdão. O abandono, como causa extintiva da propriedade, exige não apenas o não-uso do bem, mas também a inequívoca intenção de não mais exercer os poderes dominiais (
animus derelinquendi
), elemento subjetivo que não se presume e que não foi demonstrado no caso concreto.

Ademais, o acórdão
expressamente consignou que o embargado comprovou a regularização fiscal do imóvel
, mediante parcelamento dos débitos de IPTU dos últimos cinco anos, circunstância que evidencia conduta incompatível com a alegada intenção de abandono.

Portanto,
não há omissão
a ser sanada neste ponto.

O embargante alega que o acórdão
"desconsiderou que o Embargado não realizou qualquer pagamento referente ao IPTU durante o período em que esteve sob sua propriedade, deixando essa responsabilidade a cargo do antigo proprietário, Sr. Hiroshi".

Igualmente, não vislumbro omissão. O acórdão abordou expressamente a questão do inadimplemento fiscal, consignando que:

"De outro lado, cumpre salientar que o art. 34 do CTN limita-se a definir o sujeito passivo da obrigação tributária relativa ao IPTU, não estabelecendo qualquer correlação entre o inadimplemento fiscal e a perda ou renúncia do direito de propriedade. Assim, a tese recursal fundada em suposta irregularidade fiscal revela-se desprovida de respaldo jurídico, porquanto incapaz de caracterizar, por si só, causa apta à extinção do domínio."

Além disso, o acórdão expressamente reconheceu que o embargado comprovou a regularização fiscal do imóvel, mediante parcelamento dos débitos de IPTU dos últimos cinco anos, conforme Certidão Negativa de Débitos juntada aos autos (ID n. 202500261).

Portanto, a questão do pagamento de IPTU foi devidamente enfrentada pelo acórdão, não havendo omissão a ser sanada.

Por fim, o embargante alega que o acórdão não abordou adequadamente a questão da
usucapião
reconhecida em favor do atual morador do imóvel, que ocupou o bem após décadas de abandono.

Também neste ponto
não vislumbro omissão
.

O acórdão dedicou tópico específico à análise da alegação de usucapião ("DA ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO"), no qual examinou detalhadamente os requisitos legais para a configuração da prescrição aquisitiva e concluiu pela sua não ocorrência no caso concreto.

Com efeito, o acórdão consignou que:

"A tese de usucapião suscitada pelo recorrente não se sustenta diante do acervo probatório constante dos autos, o qual, inclusive, foi em grande medida por ele próprio produzido.

Com efeito, a testemunha José Batista Correia, arrolada pelo Espólio, afirmou que Marionei Arruda Viana exerce a posse sobre o imóvel desde o ano de 2019, o que perfaz lapso temporal manifestamente insuficiente para a configuração de qualquer das modalidades de usucapião previstas no ordenamento jurídico, sejam elas a extraordinária, a ordinária ou a especial urbana, esta última, ademais, inaplicável em razão da metragem do imóvel, que supera o limite legal de 250 m2.

De igual modo, não prospera a tentativa de cômputo do tempo de posse exercido por terceiro, mediante a aplicação da acessio possessionis (art. 1.243 do Código Civil), porquanto tal instituto pressupõe a existência de posse contínua, pacífica e derivada de relação jurídica legítima, o que não se verifica no caso.

A posse anteriormente exercida por Alfredo de Souza Oliveira revela-se originariamente viciada, uma vez que decorrente de invasão ocorrida no ano de 2008, conforme corroborado pela prova testemunhal colhida, não tendo sido convalidada pelo posterior contrato celebrado em 2012 com Hiroshi Okajima, o qual, como já demonstrado, consubstancia nova hipótese de alienação a non domino.

Some-se a isso a existência de manifesta contradição na versão apresentada pela defesa, na medida em que a testemunha José Batista Correia afirmou que Alfredo teria transferido a Marionei apenas "direitos" sobre o imóvel, ao passo que o próprio requerido sustenta, em sua contestação, ter adquirido o bem diretamente do Espólio no ano de 2022. Tal inconsistência fragiliza a narrativa defensiva e inviabiliza o reconhecimento de posse qualificada com animus domini em período anterior.

Por fim, não se verifica a presença do elemento subjetivo indispensável à usucapião, consistente no animus domini, uma vez que a posse exercida por Marionei Arruda Viana decorre de negócio jurídico eivado de nulidade absoluta, circunstância que compromete, desde a origem, a pretensão de aquisição por prescrição aquisitiva."

Verifica-se, portanto, que o acórdão analisou detalhadamente a questão da usucapião, concluindo pela sua não configuração no caso concreto, em razão: (i) do lapso temporal insuficiente da posse exercida por Marionei Arruda Viana (desde 2019); (ii) da impossibilidade de cômputo do tempo de posse de Alfredo de Souza Oliveira, por ser originariamente viciada; (iii) da inconsistência na versão apresentada pela defesa quanto à origem da posse; e (iv) da ausência de animus domini, elemento subjetivo indispensável à usucapião.

Não há, portanto, omissão a ser sanada também neste ponto.

O que se verifica, na verdade, é a tentativa do embargante de rediscutir o mérito da causa e obter nova decisão de acordo com sua interpretação dos fatos e do direito aplicável, o que não é admissível em sede de embargos de declaração.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. COMPETÊNCIA . PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Corte Especial que não conheceu de embargos de divergência por ausência de similitude fática entre o acórdão embargado, proferido pela Primeira Turma, e acórdãos proferidos pelas Segunda, Terceira e Sexta Turmas. 2 . Não há que se falar em necessidade de cisão de julgamento dos embargos de divergência na Corte Especial, com remessa à seção, quando o embargante sustenta uma única tese e a suposta divergência também ocorre em relação a julgados de outras seções. 3. "
O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ"
(EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel . Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/8/2015). 4. Não há omissão em acórdão que, por não conhecer dos embargos de divergência, deixa de se manifestar acerca das divergências alegadas pelo recorrente. 5 .
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos aclaratórios
(EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 490.852/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 26/2/2015, DJe 11/3/2015).Embargos de declaração rejeitados . (STJ - EDcl nos EREsp: 667002 DF 2008/0129342-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 19/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 12/03/2019)

Assim, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026